Tribunal: TJDFT
Processo: 0713175-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713175-87.2019.8.07.0000 RECORRENTE: LUIS JORGE DE SOUSA E SILVA RECORRIDO: MARCIA CRISTINA SOARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PRECLUSÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento aviado contra decisão proferida no cumprimento de sentença. 2. O agravo de instrumento foi interposto contra decisão de id 37240930 dos autos de origem (id 9877326 destes autos), que indeferiu o pedido de reconsideração da decisão que decretou a penhora de id 29375197, formulado na petição de id 29556205. 2.1. A decisão de id 29375197, datada de 22/2/2019 foi disponibilizada no DJ eletrônico em 26/2/2019. O prazo para a interposição do agravo de instrumento é de 15 dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o do CPC). Observado o feriado forense de 4 a 6 de março (Carnaval), a data final para a interposição do recurso foi dia 22/3/2019. O agravo, entretanto somente foi interposto em 11/07/2019 (id 9876163). 3. O mero pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para interposição de recurso próprio. 3.1. Jurispudência: “pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não suspende e nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível.- Agravo não conhecido”. (Ag.Int. no AREsp. no 972.914/RO, rela. Mina. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe de 8/5/2017). 4. Tem-se por preclusa a decisão agravada, pois o agravo de instrumento foi interposto muito depois de expirado o prazo regular para recorrer contra a penhora. 5. Recurso improvido. O recorrente alega violação 854, § 3o, 203, §2o e 1.015, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a turma julgadora, ao declarar a intempestividade do recurso manejado, não considerou a natureza interlocutória da decisão que decidiu o pedido de reconsideração, e que, no seu entender, seria desafiada por agravo de instrumento. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 854, § 3o, 203, §2o e 1.015, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, porquanto a conclusão da turma julgadora foi no sentido de que: O agravo de instrumento foi interposto contra decisão de id 37240930 dos autos de origem (id 9877326 destes autos), que indeferiu o pedido de reconsideração da decisão que decretou a penhora de id 29375197, formulado na petição de id 29556205. Ocorre que a decisão de id 29375197 é datada de 22/2/2019 (id 29375197) e foi disponibilizada no DJ eletrônico em 26/2/2019 (id 27302027). O prazo para a interposição do agravo de instrumento é de 15 dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o do CPC). Observado o feriado forense de 4 a 6 de março (Carnaval), a data final para a interposição do recurso foi dia 22/3/2019. O agravo, entretanto somente foi interposto em 11/07/2019 (id 9876163). Vale assinalar que é elementar o entendimento de que o mero pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para interposição de recurso próprio. Validamente, não existe qualquer óbice para que sejam praticados, concomitantemente, o pedido de reconsideração e a interposição do recurso” (ID 10919343 - Pág. 1). Com efeito, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1296620/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/5/2019). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, a conclusão colegiada de que o pedido de reconsideração não interrompe e tampouco suspende o prazo para interposição de recursos, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional, conforme o AgInt no AREsp 1101924/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2019. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. COMPROVANTE DE AGENDAMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO REJEITADO. AGRAVO INTERNO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo para a interposição do recurso cabível. 2. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp 1784510/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 16/12/2019) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029